Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-25.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005723-25.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CICERO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 939.672.099-20 (APELADO), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FRANTCHESCO EMILIO FERREIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 939.672.099-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANTCHESCO EMILIO FERREIRA RODRIGUES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
REJEITADA.
PROVA PERICIAL INDEFERIDA SEM CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO
.
INVIABILIDADE DE CHAMAMENTO DA CONCESSIONÁRIA
.
MORA EXCESSIVA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL
. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença
que reconheceu a frustração da finalidade contratual em razão da mora excessiva na restituição de veículo sinistrado
, determinando o pagamento da indenização integral conforme Tabela FIPE, bem como de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias recursais concentram-se em quatro pontos:

(i) cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial técnica requerida pela seguradora;

(
ii
) chamamento ao processo da concessionária responsável pelos reparos do veículo;

(
iii
)
verificação da mora contratual e seus efeitos sobre o cumprimento do contrato de seguro, notadamente quanto à obrigação de indenização integral;

(
i
v
)
configuração de dano moral e adequação do valor fixado na sentença a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial é devidamente fundamentado, com base na suficiência da prova documental e na ausência de renovação do pedido pela parte.

4.
É incabível o chamamento ao processo da concessionária que atuou por indicação da seguradora, sem vínculo contratual direto com o autor ou responsabilidade solidária, fora das hipóteses previstas no art. 130 do CPC.

5. A demora injustificada na entrega do veículo segurado, superior a cinco meses, caracteriza inadimplemento contratual e autoriza o reconhecimento da perda total de natureza jurídica, frustrando a função do contrato.

6. A falha na prestação do serviço enseja reparação por dano moral. Todavia, o valor fixado deve ser reduzido, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade e precedentes da Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial técnica, quando devidamente fundamentado e não renovado pela parte, não configura cerceamento de defesa;

2. É incabível o chamamento ao processo da concessionária que não integra a relação contratual com o autor da ação;

3. A mora excessiva na restituição do bem segurado caracteriza perda total de natureza jurídica e impõe o dever de indenizar;

4. A retenção injustificada do veículo gera dano moral indenizável, passível de readequação conforme critérios de razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CPC,
arts
. 130, 355, I e 370; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata
-
se
de
a
pelação
cível
interposta por
Allianz Seguros S/A
co
ntra
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Frantchesco
Emilio Ferreira Rodrigues
,
condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária integral (valor do veículo conforme tabela FIPE à data do sinistro, 01/02/2024, no montante de R$372.021,00), bem como à indenização por danos morais no valor de R$12.000,00, com base na teoria do desvio produtivo, além de sub-rogação do veículo sinistrado e demais consectários legais.

Condenou, ainda, a apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em 10 % sobre o valor da condenação.

A seguradora apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi indeferida a produção de prova técnica pericial, expressamente requerida nos autos, a qual, em sua ótica, seria imprescindível para demonstrar que os danos verificados no veículo segurado eram pontuais, de pequena monta e perfeitamente reparáveis, circunstância que afastaria a caracterização de perda total e, por conseguinte, a obrigação de indenização integral.

Defende, ademais, a suficiência do laudo técnico elaborado por oficina especializada, devidamente credenciada, o qual, segundo alega, atesta que o dano ao chassi do automóvel restringiu-se a um leve deslocamento de 9 milímetros na ponteira da longarina direita, sem qualquer comprometimento dos coxins ou demais componentes estruturais, circunstância que afastaria, segundo sua ótica, riscos à segurança veicular ou à regular circulação do bem.

Aduz, ainda, que a concessionária AIKA – GRUPO VIANORTE, responsável pela execução dos reparos e interlocução direta com a fabricante do veículo, figura como terceira interessada na controvérsia, de modo que deveria ter sido chamada ao processo, nos moldes do art. 130 do Código de Processo Civil, diante da relevância jurídica de sua atuação na cadeia fática que deu ensejo à presente demanda.

Alega, outrossim, que a demora na conclusão dos reparos decorreu de fato alheio à sua esfera de atuação e responsabilidade, notadamente a indisponibilidade de peças por parte do fabricante do automóvel, razão pela qual reputa indevida a responsabilização que lhe foi imposta, ou, ao menos, defende que tal circunstância deveria ser considerada para fins de atenuação de eventual culpa.

Impugna, também, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a situação retratada nos autos não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, insuscetível, portanto, de ensejar reparação extrapatrimonial, inexistindo conduta ilícita ou violação contratual de gravidade suficiente a justificar a condenação imposta.

Subsidiariamente, e apenas na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela
redução do
montante fixado a título de danos morais, sob os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano e capacidade econômica das partes, considerando excessivo o quantum arbitrado.

Por fim, requer que, caso mantida a condenação ao pagamento da indenização securitária, seja consignado expressamente no decisum que a entrega do bem sinistrado à seguradora, para fins de sub-rogação, ocorra com toda a documentação devidamente regularizada e livre de quaisquer ônus, como condição necessária à efetivação da transferência de titularidade

O apelado pleiteia a manutenção integral da sentença, sustentando que não houve cerceamento de defesa, pois o processo já estava suficientemente instruído, sendo legítimo ao magistrado indeferir a prova pericial requerida pela seguradora.

Alega inexistência de vínculo contratual com a concessionária AIKA, o que inviabiliza seu chamamento ao processo.

Argumenta, ainda, que
a demora na entrega do veículo configura fortuito interno, cuja responsabilidade é exclusiva da seguradora, não podendo ser transferida ao consumidor.

Por fim, defende a pertinência da indenização por danos morais, diante da frustração do legítimo direito do consumidor e do transtorno decorrente da retenção prolongada do veículo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Antes de ingressar na análise das preliminares e do mérito, cabe esclarecer o objeto central da controvérsia. Não se trata aqui de discussão técnica sobre a caracterização de perda total sob o aspecto físico ou estrutural do bem segurado.

Ainda que a seguradora sustente que os danos seriam integralmente reparáveis, a condenação judicial não se fundamenta na extensão dos prejuízos materiais, mas na conduta contratual adotada, especialmente quanto à demora excessiva e injustificada na restituição do veículo ao consumidor.

A controvérsia, portanto, não reside na mensuração técnica do dano, mas
na
mora desproporcional no cumprimento da obrigação contratual, a qual inviabilizou o uso do bem por prazo irrazoável, frustrou a utilidade do contrato e impôs à seguradora o dever de indenizar
.

Esse esclarecimento é necessário para delimitar corretamente os contornos jurídico-fáticos do litígio, evitando o deslocamento da análise para aspectos meramente periciais e assegurando o adequado enquadramento da questão sob a perspectiva do inadimplemento contratual.

1.Da preliminar de cerceamento de defesa

Afasto, desde logo, a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante, que sustenta nulidade da sentença por indeferimento de prova pericial técnica, supostamente necessária à demonstração de que os danos no veículo segurado não caracterizariam perda total.

Sustenta a apelante que, desde a contestação, requereu expressamente a realização de perícia, com vistoria a ser realizada por órgão oficial (INMETRO), com o objetivo de atestar a viabilidade e a qualidade do reparo efetuado no chassi do veículo sinistrado.

Alega que a causa foi julgada antecipadamente, com fundamento no art. 355, I, do CPC, sem deliberação expressa sobre o requerimento e sem a devida abertura do contraditório quanto à extensão dos danos, o que, em seu entender, configuraria cerceamento de defesa.

Consta nos autos que a própria seguradora, no bojo da contestação, juntou laudo técnico extrajudicial elaborado por oficina de sua rede credenciada, o qual atesta:

REALIZADO MEDIAÇÃO DAS LONGARINAS DO CHASSI, PONTEIRA LADO DIREITO SUBIU 9 MM, OFICINA CONFERIU EM OUTROS PONTOS DO CHASSI E COXINS, NÃO POSSUEM DANOS, AVARIA SOMENTE NA PONTEIRA DO CHASSI LADO DA BATIDA

O referido parecer foi, de fato, considerado pelo juízo, ainda que tenha tido seu valor probatório relativizado, diante da ausência de elementos técnicos robustos que atestassem a segurança do reparo, sobretudo em face do conjunto probatório constante dos autos, como o laudo da Polícia Rodoviária Federal, registros fotográficos do sinistro, comunicações da seguradora e documentos relativos à abertura de serviço.

Na sentença, o magistrado fundamentou de forma expressa a opção pelo julgamento antecipado, nos seguintes termos:

“Em análise ao feito, este Juízo percebe que o objeto litigioso desta demanda, apesar de conter questões ligadas a fatos e matéria de direito, mostra desnecessário a produção de outras provas, tendo em vista a suficiência de elementos concretos trazidos pelas partes. Assim, revela-se desnecessário inaugurar a fase instrutória. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito procedimental, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do CPC.”

A teor do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado é
medida
legítima quando o juízo entende que a matéria de fato
se encontra
suficientemente provada, não sendo necessária a dilação probatória. E foi o que se verificou no presente caso.

A apelante não renovou nem reiterou o pedido de prova técnica após a contestação. Compareceu regularmente à audiência de conciliação, na qual o autor postulou expressamente o julgamento antecipado da lide, sem que houvesse qualquer oposição ou ressalva por parte da seguradora. Tal conduta atrai a preclusão lógica e enfraquece a alegação de cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias. O indeferimento da prova pericial, mesmo que de forma implícita, não configura, por si só, cerceamento de defesa, mas o regular exercício da condução processual.

Finalmente, causa estranheza a própria lógica da tese recursal. Se, como alega a apelante, os danos eram mínimos e o reparo já havia sido concluído com êxito, não se justifica a alegação de que a demora superior a cinco meses na restituição do veículo decorreu exclusivamente de fatores externos, como indisponibilidade de peças.

Tal contradição, longe de afastar sua responsabilidade, apenas reforça a inviabilidade prática da solução reparatória no prazo contratualmente esperado, evidenciando o descumprimento substancial da obrigação assumida e justificando a indenização integral fixada na sentença
.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer nulidade processual, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

1.
2.

Do chamamento ao processo da concessionária

(art. 130 do CPC)

Embora o chamamento ao processo, previsto nos
arts
. 130 e seguintes do CPC, seja tecnicamente uma forma de intervenção de terceiros e não uma preliminar recursal, será aqui analisado
antes do mérito
, por uma razão de coerência estrutural com a sentença recorrida, que enfrentou o tema sob tal classificação.

Ademais, cuida-se de
questão de ordem processual que antecede o mérito e pode influenciar diretamente a composição da lide, razão pela qual sua apreciação em momento anterior é não apenas possível, mas desejável, à luz da lógica do julgamento.

Não
merece acolhimento o pedido da apelante para que a sentença seja anulada, a fim de que se determine o chamamento ao processo da concessionária AIKA, sob o argumento de que a suposta demora na conclusão dos reparos decorreu exclusivamente
da

atuação da referida empresa, responsável
pelo conserto do veículo.

O chamamento ao processo é admitido nas hipóteses específicas nele previstas, como nas ações de regresso contra coobrigados pela dívida (ex. devedor solidário, fiador ou sub-rogado). Trata-se de hipótese de intervenção provocada, cujo cabimento está expressamente limitado aos casos legais. (CPC – art. 130).

A relação jurídica
estabelecida na presente demanda diz respeito exclusivamente ao contrato de seguro firmado entre o autor e a seguradora apelante, cuja obrigação é a de reparar os danos cobertos pelo sinistro, diretamente ou por meio de empresa credenciada.

Embora tenha participado da execução do serviço de reparo, não mantém qualquer vínculo jurídico direto com o segurado, tampouco se configura como litisconsorte necessário ou coobrigado contratual da seguradora no sentido exigido pelo art. 130 do CPC.

2.Do mérito

A apelante atribui a mora na entrega do veículo à indisponibilidade de peças junto ao fabricante, tentando afastar sua responsabilidade com base em fortuito externo.

Na hipótese, o sinistro ocorreu em 01/02/2024 e, desde então, não houve a devida restituição do bem ao consumidor, tampouco a entrega de indenização compatível. A demora excessiva, superior a cinco meses, extrapola os limites do razoável e frustra a legítima expectativa de celeridade e eficiência própria dos contratos de seguro com cobertura integral.

A responsabilidade da seguradora é inequívoca. O consumidor, ao contratar o seguro, deposita confiança na proteção de seu patrimônio e no cumprimento tempestivo das obrigações assumidas. A tentativa de atribuir a mora a fatores externos ou a terceiros viola os princípios da
boa-fé objetiva
e da
função social do contrato
, não sendo apta a afastar a configuração do inadimplemento contratual.

Com efeito,
não tendo a seguradora demonstrado qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar pelos prejuízos decorrentes da demora, cujas causas se inserem no âmbito de sua própria organização e estrutura operacional.

De acordo com a
apelante
,
a situação enfrentada pelo autor não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo indevida a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado.

Entretanto, a retenção do veículo por tempo excessivo, sem justificativa plausível, implicou restrição ao uso regular do bem e frustração da finalidade contratual, caracterizando violação à esfera existencial do consumidor e ensejando reparação por dano moral.

O dano, nesse contexto, ultrapassa o mero dissabor ou desconforto. A conduta omissiva e a demora injustificada configuram falha grave na prestação do serviço, incompatível com a confiança e a expectativa legítima depositadas no contrato de seguro.

Todavia, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos,
entendo que o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser
reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, montante que se revela adequado para compensar o abalo sofrido e atender à função pedagógica da condenação.

Diante do exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos.

Mantém-se a condenação da apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do decisum originário, sem majoração nesta instância recursal, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025